Tribunal: STF
Processo: HC 230715
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Carlos Henrique Bissoli de Almeida em favor de Célio Gomes da Silva contra decisão da Presidência do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente o writ nos autos do HC 841.232/MS.



    O impetrante narra (eDOC 1) que o paciente foi condenado pela prática do crime do art. 217-A do Código Penal, à pena de 12 anos de reclusão, em regime fechado.



    Aduz que foi elaborado pedido de progressão de regime, que o paciente cumpriu o requisito objetivo para isso e que ele não praticou faltas disciplinares nos últimos doze meses, considerando assim, um ótimo comportamento carcerário para fins de concessão do benefício. (p. 3-4)



    Sustenta que após o pedido de progressão de regime, o juízo de piso determinou a realização da avaliação pelo exame criminológico, não deferindo o pedido. (p. 4)



    Afirma que não houve fundamentação idônea para determinar a realização de exame criminológico. (p. 4)



    Alega que condutas anteriores não podem servir como parâmetro para a obtenção de benefícios. (p. 9)



    Pleiteia, liminarmente e no mérito, que seja determinado ao juízo da execução que analise o pedido de progressão de regime, independentemente da realização de exame criminológico. (p. 11-12)



    O ato coator foi publicado em 27.7.2023, de modo que ainda não se esgotou o prazo recursal.



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, registro que a Ministra Presidente do STJ indeferiu liminarmente pois a matéria não foi examinada pelo Tribunal de origem, que ainda não analisou o mérito do writ originário. 



    Verifica-se, portanto, que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo Tribunal de Justiça nem pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em dupla supressão de instância.



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.



    Na hipótese dos autos, não verifico situação de ilegalidade apta a ensejar a concessão da ordem.



    Transcrevo os fundamentos contidos na decisão que determinou a realização de exame criminológico: (eDOC 7)



    “Observa-se que o sentenciado cumpre pena total de 12 anos, pela prática do delito previsto no artigo 217-A (estupro de vulnerável) e, em que pesem as alegações apresentadas pela Defesa, tendo em vista as peculiaridades em que o delito de estupro de vulnerável foi praticado, eis que o sentenciado praticou atos libidinosos com uma criança de apenas 5 anos de idade, entendo imprescindível a realização de exame criminológico para adequada análise da personalidade do sentenciado. 



    A realização do exame criminológico revelará se o detento permanece com a personalidade de um criminoso, se apresenta periculosidade para a sociedade, eventual arrependimento, bem como se há a possibilidade de voltar a delinquir. 



    Nesse sentido é o entendimento o E. Superior Tribunal de Justiça, expresso pela súmula n. 439: "Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada". 



    Da mesma forma, a Súmula Vinculante n. 26 afirma que: "Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico".”



    Na hipótese, verifica-se que a decisão supra, ao determinar a realização do exame criminológico, não descumpriu o disposto na Súmula Vinculante 26. Ao contrário do que afirma o impetrante, a decisão, conquanto conte com fundamentação sucinta, está pautada no fato de que, na prática do crime, o paciente teria demonstrado periculosidade e insensibilidade moral.



    É fato que, apesar do silêncio da Lei 10.792/2003 a respeito do exame criminológico, o Juiz, sempre que entender necessário, poderá determiná-lo, desde que fundamentadamente, e as conclusões advindas poderão subsidiar a decisão de deferimento ou indeferimento da progressão de regime pleiteada. Tal motivação deve se embasar em elementos concretos do caso em análise, o que vejo que ocorreu no presente caso, tendo em vista que, as peculiaridades em que o delito de estupro de vulnerável foi praticado, eis que o paciente praticou atos libidinosos com uma criança de apenas 5 anos de idade. Nesse sentido, além da Súmula Vinculante 26, cito alguns precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. DETERMINAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO POR DECISÃO FUNDAMENTADA. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À SÚMULA VINCULANTE N. 26. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (AgR na Rcl 44.080, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 18.11.2020)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO PARA EFEITO DE PROGRESSÃO DE REGIME. SUPOSTA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE N. 26. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO JUDICIAL ADEQUADAMENTE FUNDAMENTADA NAS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO”. (AgR na Rcl 42.747, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.9.2020)



    Ademais, conforme consta no eDOC 8, verifico que a realização da Perícia de Exame Criminológico já foi designada para a data de 4.8.2023, às 14:00 horas. 



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a dupla supressão de instância.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 3 de agosto de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente